Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-11.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703512-11.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAROLINA MARQUES BANDEIRA, BANCO ITAUCARD S.A., IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., KAROLINA MARQUES BANDEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu Banco Itaucard S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ele interposto, suscitada nas contrarrazões apresentadas pela autora Karolina Marques Bandeira no ID 18474272. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator